Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-95.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-95.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVAL NUNES FILHO - CPF: 058.792.811-59 (APELANTE), ROSARIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 027.489.291-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000992-95.2023.8.11.0020

APELANTE: GENIVAL NUNES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000992-95.2023.8.11.0020

APELANTE: GENIVAL NUNES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Genival Nunes Filho, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e arbitrou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infração ao art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que “
as provas produzidas em juízo não se mostram suficientes para infundir um juízo de certeza de que o acusado praticou o delito imputado, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição em obediência ao princípio in dubio pro reo
”
(Id.
222581211 - pág. 1-11
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
222581214 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
224458699 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000992-95.2023.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 1

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2023, por volta das 08h21min, na Rua Trinta e Um, no 354, Bairro Alto Araguaia, Município de Alto Araguaia/MT, Genival Nunes Filho descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em benefício da Sra. Rosária Oliveira de Souza, sua ex-esposa.

FATO 2

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2023, por volta das 08h21min, na Rua Trinta e Um, no 354, Bairro Alto Araguaia, Município de Alto Araguaia/MT, Genival Nunes Filho ameaçou Rosária Oliveira de Souza, sua ex-esposa, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, a vítima teve deferida em seu benefício medidas protetivas de urgência nos autos do PJe no1000733-03.2023.8.11.0020, isso em razão de ameaças perpetradas pelo denunciado.

Por ocasião da decisão judicial, proferida no dia 24 de abril de 2023, foram fixadas as seguintes restrições ao indiciado:

(...) 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19 e 22, ambos da Lei no 11.340/2006, DEFIRO EM PARTE o pedido inaugural, aplicando, em favor da vítima ROSÁRIA OLIVEIRA DE SOUZA as seguintes medidas protetivas de urgência que deverão ser cumpridas por GENIVAL NUNES FILHO: (i) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida a distância inferior a 100 (cem) metros; (ii) proibição de o agressor ter contato com a ofendida; (iii) proibição de o agressor frequentar os seguintes locais: residência da vítima e demais parentes e ambiente de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (...) – Id. 118832050, p. 9. [g.n.]

Nesse jaez, os autos revelam que o indiciado foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 24 de abril de 2023, na esteira da certidão de Id. 135654024, p. 1/2.

De acordo com a ordem judicial, o denunciado foi impedido de manter contato com a vítima.

Portanto, mesmo ciente da referida proibição, o indiciado efetuou ligação à vítima, de modo a desatender a medida de proteção [...].

Não satisfeito, ele enviou mensagem à ofendida e, a um só tempo, novamente descumpriu a decisão judicial e ameaçou a vítima: “Vou falar um negócio para você, você tá querendo guerra, né? Então você vai ter, você vai ter surpresa, eu só te falo isso para você, você já pediu uma medida protetiva contra eu, né? Agora você vai achar para sua cabeça”. Id. 118832055, p. 1. [sic]

Desse modo, o indiciado, que, em data recente, anunciara que mataria a vítima (vide PJe no 1000849-09.2023.8.11.0020), tornou a insinuar que ela iria “achar para” a “cabeça”, com o nítido intuito de amedrontá-la, o que efetivamente ocorreu, principalmente devido ao histórico de violência no bojo do lar conjugal [...]

(Id.
222581171 - pág. 1-3).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente, sendo o réu condenado apenas nas sanções do art. 147 do Código Penal (Id.
222581201 - pág. 1-6).

Esquadrinho as provas produzidas:

Na fase investigativa, Rosária Oliviera de Souza relatou:

Que recebeu uma ligação telefônica do número 66-99903-3290, ontem, às 08:21 horas, de seu ex-esposo, Genival Nunes Filho, que lhe destratou pelo telefone querendo que a mesma autorizasse a religação da rede de água da residência, visto que a conta de água ainda está em nome da vítima e existe uma dívida, no valor de R$: 2.374,10 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), e ele ficou responsável em saldar, contudo, ele não efetuou o pagamento até o presente momento.
Como recusou o pedido dele, ele ficou irritado e passou a lhe desferir ameaças verbais: "você vai ter, você vai ter surpresa, você pediu medidas protetivas contra eu, você ter pra sua cabeça
"; Que já existe medida protetiva em desfavor do suspeito em razão de ameaças, sendo que tais medidas foram deferidas em 24/04/2023, n. 1000733-03.2023.8.11.0020;
Que fica com medo de que ele cumpra as ameaças, pois como ele já lhe bateu várias vezes, tem medo de que ele venha até onde está e lhe bata ou lhe mate
. [...]
(Id. 222580241 - pág. 4-5).

Na delegacia de polícia, o réu ficou em silêncio (Id.
222581151 - pág. 1-3).

Em juízo, a vítima confirmou as ameaças e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] queria que a senhora nos contasse se isso aconteceu realmente, como que aconteceu, por favor?

V: Sim, aconteceu, a gente estava largado aí aconteceu por conta que eu tinha pedido para desligar a água na casa onde a gente morava, tipo, eu não estava morando mais lá, estava no meu nome, aí fui e pedi para desligar, aí ele me ligou, estava no trabalho e atendi a ligação
.

MP: Não entendi, ele ligou, a senhora estava no trabalho e o que, pode falar de novo que eu não ouvi [...]?

V: Aí eu fui e atendi, né?, a ligação.

MP: E aí?

V: Aí foi onde que ele, só que não lembro detalhado mais como falou.

MP: E em relação a mensagem, consta aqui que depois de ter feito essa ligação para a senhora, ele teria enviado mensagem?

V: Sim.

MP: Uma mensagem para a senhora, lembra dessa mensagem?

V: Não sei detalhar, mas eu lembro que eu fui até na delegacia e mostrei lá
.

MP: Vou tomar a liberdade aqui, está no Id. [...], mensagem de áudio, está assim transcrita, está até na denúncia, “vou falar um negócio para você, você está querendo guerra, né?, então você vai ter, você vai ter surpresa, estou falando isso para você, você já pediu uma medida protetiva contra eu, né, agora você vai achar para sua cabeça”, você lembra disso?

V:Hanram.

[...]

MP: Aí consta essa mensagem que ele teria enviado para a senhora, lembra disso?

V: Eu lembro
.

[...]

MP: Aí seguindo até na pergunta do doutor Bruno, essa mensagem foi enviada que jeito, por WhatsApp?

V: Foi por WhatsApp.

MP: Certo, e ao receber essa mensagem no teor de ‘achar para a cabeça’, a senhora se sentiu ameaçada, sentiu amedrontada, naquele momento?

V: Naquele momento sim, eu fiquei pensando agora, às vezes, faz alguma coisa, mas assim, no momento eu fiquei sim.

MP: [...] porque a senhora se sentiu ameaçada, já tinha alguma coisa anteriormente, ocorrido anteriormente entre vocês, assim, algum problema anterior, alguma medida anterior que gerou esse desgaste entre vocês?

V: Já aconteceu.

MP: Se a senhora puder esclarecer é importante.

V: Não, foi no tempo que eu saí de casa.

MP: Foi na época da medida protetiva?

V: Foi antes, foi quando eu mudei para Rondonópolis [...].

MP: Foi nesse período que a senhora teve, teve o que, o que aconteceu nesse período?

V: [...] a gente brigou, né?, teve uma briga à noite, aí por foi isso que fui para Rondonópolis.

MP: Sim, entendi, mas assim, ele chegou ameaçar a senhora antes desse fato aqui, fazer alguma coisa assim, como que foi?

V: Foi e fui para Rondonópolis.

MP: Entendi, certo, em relação a essa ligação e depois essa mensagem de áudio, queria saber da senhora o seguinte, isso aconteceu só essas duas vezes ou ele sempre mandava, como que era?

V: Já aconteceu outras vezes.

MP: Em que contexto, pode esclarecer?

V: Faz tempo, não vou saber esclarecer, mas já aconteceu sim.

MP: Mas no sentido de ameaçar também?

V: Sim.

[...]

Defesa: [...] você saber dizer qual é o número de celular do Genivaldo?

V: É 99033290.

Defesa: ele possui esse telefone há quanto tempo, a senhora sabe dizer, esse número?

V: Não sei.

Defesa: A senhora ficou antes dessa última briga, você e Genivaldo já estavam juntos há quanto tempo?

V: Tinha mais ou menos quanto, tempo [...], quase uns 10 (dez) anos.

[...]

Defesa: Vocês sempre se falaram pelo WhatsApp [...], era comum?

V: Quando a gente estava casado?

Defesa: É.

V: Sim. [...]

(Id.
222581199 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

O depoimento do IPC

Cristóvão Gomes Peixoto auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor, como policial militar, tem recordação desses fatos?

T: É policial civil doutor .

MP: Policial civil, desculpa.

T: Eu confeccionei o boletim de ocorrência para a vítima na ocasião.

MP: Então conte o que o senhor lembra?

T: Ela compareceu na delegacia narrando que estava recebendo ameaças via telefone, celular, via WhatsApp, do indiciado, me fugiu o nome...

MP: Genivaldo.

T: Genivaldo, aí eu confeccionei o boletim de ocorrência para ela narrando os fatos,

tramitei para a autoridade policial o boletim de ocorrência, a autoridade policial despachou e a escrivã ouviu ela, alegando que eles tinham... questão de pagamento de uma conta de energia, que parece que essa débito estava em nome dela, ficou de ele saldar, ele não saldou, e ele ficava importunando ela com mensagem, aí ela citou que já existia medida protetiva em desfavor dele, e ele estava descumprindo constantemente ligando para ela, mandando mensagem, certo?, aí confeccionei o boletim de ocorrência e a escrivã ouviu ela sobre o fato, tramitei para a autoridade policial na ocasião.

MP: Só para entender, se o senhor se recordar, a divergência, o cerne dessa irresignação dele, das ligações, mensagens, foi por conta de uma dívida?

T: Segundo ela sim, salvo engano tinha uma dívida [...], questão de energia, estava no nome dela, a ligação no nome dela, e ele queria que fosse religada aquela energia novamente, que ela fosse lá para religar, que ela tinha pedido a suspensão da energia, aí ele estava importunando ela nesse sentido, uma das alegações dela.

MP: O senhor chegou a ter contato com ele?

T: Não senhor.

MP: O senhor lembra do teor das mensagens, coisa nesse sentido, sei que é difícil lembrar, mas o senhor lembra?

T: Não me recordo, até pedi para ela estar enviando para a escrivã, no e-mail para a escrivã, então não me recordo não. [...]

(Id.
222581199 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

A IPC Juliana de Oliviera Santos não se lembrou do atendimento (Id. 222581199 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu manteve o silêncio
(Id.
222581199 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

Desde o primeiro momento, a vítima foi contundente ao dizer que o réu lhe ameaçou por ligação telefônica e mensagens.

No ponto, Rosário explicou para o Promotor de Justiça: “s
im, aconteceu, a gente estava largado, aí aconteceu por conta que eu tinha pedido para desligar a água na casa onde a gente morava, tipo, eu não estava morando mais lá, estava no meu nome, aí fui e pedi para desligar, aí ele me ligou, estava no trabalho e atendi a ligação”

Quanto às mensagens aduziu
: “não sei detalhar [o conteúdo], mas eu lembro, eu fui até na delegacia e mostrei lá”.

O depoimento dela converge com as declarações de Cristóvão Gomes Peixoto.

De acordo com o investigador, a vítima
“compareceu na delegacia narrando que estava recebendo ameaças via telefone, celular, via WhatsApp”,
cujos arquivos foram entregues a escrivã.

Segundo ele,
“salvo engano, tinha uma dívida [...], questão de energia, estava no nome dela, a ligação no nome dela, e ele queria que fosse religada aquela energia novamente, que ela fosse lá para religar, que ela tinha pedido a suspensão da energia, aí ele estava importunando ela nesse sentido”.

Não é demais ressaltar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Conquanto a vítima e a testemunha não se recordem exatamente das palavras ditas pelo réu, os áudios anexados no Id.
222581165 - pág. 1 a 222581167 - pág. 1 expõem o conteúdo delas,
verbis:

Áudio 1: Você vai ver o respeito, um dia você vai achar o respeito que está querendo,
um dia você vai ver a cagada que vou fazer na sua vida, entendeu?, você vai ver um dia, é a última coisa que faço na minha vida, mas um dia você vai ver
, estou criando nojo da sua cara, da sua fala, tudo entendeu?, você vai ver o que você está fazendo, entendeu?

Áudio 2:
Nem que seja a última coisa que faço na minha vida, mas um dia vou fazer uma cagada na sua vida que você vai ver, entendeu?, você vai ver o que vou fazer com você um dia
.

Áudio 3: Não quero saber do aniversário dessa menina, entendeu?, porque para mim não é minha filha não, não é minha filha não, para mim não é não, não fiz exame [...], nem dele, nem dela [...], nós vamos fazer exame deles para poder pagar pensão para você, porque não pagar pensão com ele sem fazer exame não, nenhum dos dois, entendeu?, essa desgraça que aconteceu na minha vida, tá?, você acha que vou ficar sofrendo com essa tua desgraça, pode passar para eles, o que você faz é mostrar áudio para eles, que o dia que você estiver na minha frente, eu juro a vida desses meninos, esses dois que eu tenho aqui,
o dia que eu pisar, o dia que te ver na minha frente, certo, eu posso ter 6 (seis) balas no 38 que vou descarregar tudo na sua cara, tudo na sua cara, e as que tiver no meu bolso;
vou vender essa casa, vou pegar o dinheiro, vou pegar tudinho,
vou regaçar na sua cara tudinho, entendeu
?, não quero saber do você não, para mim você acabou com minha vida, você é uma desgraça na minha vida, é uma desgraça, entendeu?

Saliento que não há dúvida que as mensagens foram enviadas pelo réu, pois a voz é idêntica à gravada na audiência.

Além disso, os documentos carreados aos autos (Id.
222581164 – pág. 22 e 222581171 - pág. 2), a qualificação de Genivaldo no inquérito policial
(Id.
222581164 - pág. 39) e o relato judicial da vítima
demonstram que o numeral pertencia a ele.

No contexto, resta comprovada a ocorrência do crime descrito na denúncia:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA CORROBORADA PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E, PELO EXTRATO DE MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP – EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A INTENSÃO DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE - ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DOS PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP, ÁUDIOS E GRAVAÇÕES - AFIRMAÇÕES GENÉRICAS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUALQUER ADULTERAÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há viabilidade no pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos, mormente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi ameaçada pelo ex-convivente, crendo que o mal injusto e grave seria capaz de ser concretizado, o que foi corroborado pela oitiva dos informantes (avô do atual marido da vítima e o próprio marido), e pelo extrato de mensagens trocadas via WhatsApp entre o ex-casal.

2. Referente à alegação de que as mensagens via WhatsApp devem ser desconsideradas como meio de prova, já que são meras capturas de tela, não prospera, visto que não há qualquer indício, mínimo, ou, prova contrária demonstrando qualquer adulteração.

3. Apelo defensivo desprovido. Sentença mantida
. (TJ/MT, N.U 1000631-05.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

E nem se diga que as palavras do réu foram incapazes de atemorizar a vítima.

Ao ser questionada quanto ao sentimento que a conduta despertou, Rosária respondeu
: “
n
aquele momento sim, eu fiquei pensando agora, às vezes, faz alguma coisa, mas assim, no momento eu fiquei sim”.

A
conclusão é reforçada pelo fato de ela procurar a delegacia de polícia e representá-lo criminalmente (Id.
222580245 - pág. 1).

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

De toda sorte
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram mais de uma vez, após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024